Tribunal: STF
Processo: SL 1149
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Direito Constitucional. Direito Financeiro. Reajuste de vencimento inicial da carreira de magistério estadual para adequá-lo ao piso salarial nacional. Extrapolação do limite de gastos com pessoal decorrente da extensão do reajuste. Violação da LRF e da LC 156/16. Suspensão deferida 



    1. Configurada grave lesão à ordem pública. 



    2. Os fundamentos apresentados pela parte agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstrando apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.